Tribunal: TJSP
Processo: 1097492-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Cobrança. Denúncia unilateral da locação pelos inquilinos, após onze meses de vigência do contrato, para um prazo projetado de quarenta e oito meses. Concessão, pela locadora, de substancial bônus para os primeiros meses da relação jurídica (da ordem, inclusive, de 100% do aluguel, nos seis primeiros meses), condicionadamente, todavia, à observância da totalidade do prazo ajustado.

Ementa:
Locação. Cobrança. Denúncia unilateral da locação pelos inquilinos, após onze meses de vigência do contrato, para um prazo projetado de quarenta e oito meses. Concessão, pela locadora, de substancial bônus para os primeiros meses da relação jurídica (da ordem, inclusive, de 100% do aluguel, nos seis primeiros meses), condicionadamente, todavia, à observância da totalidade do prazo ajustado. Previsão de perda da bonificação em caso de desocupação prematura do imóvel, com possibilidade de cobrança retroativa dos valores em aberto. Licitude da disposição. Peculiaridades do caso concreto. Retirada da bonificação que outra coisa não fez senão levar ao restabelecimento da prestação natural do contrato, sem qualquer encargo adicional aos inquilinos, e considerando o desaparecimento das razões determinantes do benefício. Cumulatividade, por isso mesmo, com a multa proporcional pelo tempo faltante de locação, considerando a diversidade de objeto de ambas as previsões. Inexistência de renúncia da parte da locadora ao crédito resultante da retirada da bonificação, que não pode ser inferida de mero e evidente equívoco da imobiliária responsável pela administração ao mencionar os valores para o ajuste de contas final. Demanda de cobrança procedente em parte. Sentença confirmada. Apelação dos réus desprovida.